Tribunal: STF
Processo: RMS 32026
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se inclinou pela ausência de direito líquido e certo quanto à pretensão de inibir a Administração Pública de instaurar procedimento administrativo para revisão do ato de concessão de anistia, com base no poder de autotutela. Precedentes.



    2. A mera instauração do procedimento para verificar a regularidade da anistia concedida não tem o condão de, por si só, ensejar a consideração do transcurso do prazo decadencial, de modo que não há contrariedade ao disposto no artigo 54 da Lei nº 9.874/1999, diante da ressalva da parte final do dispositivo.



    3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. Agravo regimental prejudicado.